Tribunal: TJDFT
Processo: 0705090-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO.
I. A prolação de sentença de mérito importa na perda de objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória.
II. Agravo Interno desprovido.